Tribunal: TJSP
Processo: 2338858-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das
partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Brumel Distribuidora de Pneus Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda,

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das
partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Brumel Distribuidora de Pneus Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a) possuem o mesmo objeto social, qual seja, o comércio de atacadista de pneus e câmaras de ar (fls. 13 e 167 dos autos de origem); (b) seu quadro social é formado por Veralice Oppermann Schallenberger e NMS Prestadora de Serviços Ltda (fls. 368 dos autos de origem, em situação em que: (b.1) NMS Prestadora de Serviços Ltda possui como sócio-administardor Nerci Luiz Schallenberger (fls. 374 dos autos de origem) e (b.2) Nerci Luiz Schallenberger também atua como sócio-administrador da devedora originária (fls. 358 dos autos de origem) e NMS Prestadora de Serviços Ltda (fls. 374 dos autos de origem); (c) antigos e atuais sócios de Brumel Distribuidora de Pneus Ltda possuem o mesmo patronímico dos atuais integrantes do quadro social ou administradores - Schallenberger e Spohr -, indicando a exploração econômica dentro de mesmo grupo familiar; (d) no registro de NMS Prestadora de Serviços Ltda junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, foi indicado o mesmo endereço eletrônico para fins de comunicação: contabilidade@manospneus.com.br (fls. 373 dos autos de origem); (e) Nerci Luiz Schallenberger consta como sócio administrador de outras pessoas jurídicas que atuam no comércio de pneus e câmaras de ar, em diferentes unidades da federação (Nordeste Comércio de Pneus Ltda e CN Comércio de Pneus Ltda), e que atuam sob a rubrica "Grupo Manos Pneus", em situação em que houve demonstração de confusão patrimonial entre as sociedades empresárias e não foram localizados bens passíveis de constrição de titularidade da devedora originária, bem como reconhecimento da solidariedade no que se refere a dívidas fiscais e trabalhistas (fls. 375/386, 388/405, 406/424, 764/793 e 828/842 dos autos de origem) – Manutenção da r. decisão agravada, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de Brumel Distribuidora de Pneus Ltda no polo passivo da ação de execução.
Recurso desprovido.